Tribunal: TJES
Processo: 5005179-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005179-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAVERSON SIMOES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005179-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: TAVERSON SIMÕES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS
.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A PRISÃO.

SEGREGAÇÃO
CAUTELAR MAIS SEVERA QUE A PENA DEFINITIVA. PROGNÓSTICO QUE NÃO É CABÍVEL NA VIA ESTREI
T
A DO WRIT.

ORDEM DENEGADA.

ORDEM NÃO CONCEDIDA.

1. A constrição cautelar justifica-se pela gravidade concreta da prática criminosa, que, na espécie, é excessiva, verificando-se uma graduação de violência praticada pelo paciente, que, além de supostamente lesionar a vítima, a ameaçou, bem como aos policiais que estavam atuando na diligência, desacatando-os.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

3. Trata-se de prognóstico incabível na via estreita do wri a tese de que a prisão provisória é mais gravosa que eventual regime prisional fixado na hipótese de condenação, uma vez que se baseia em futurologia que não pode ser admitida e, ademais, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

4
.
Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005179-88.2024.8.08.0000

PACIENTE: TAVERSON SIMOES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TAVERSON SIMÕES DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000257-26.2024.8.08.0021, por encontrar-se preso preventivamente desde
07/4/2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13º, 147, 330 e 331 (duas vezes – vítimas diferentes), do Código Penal.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que: (i) a decisão por meio da qual foi mantida a segregação cautelar não demonstra fundamentadamente o risco à ordem pública e a possibilidade concreta de reiteração criminosa; (ii) o paciente é primário, possui residência fixa, é trabalhador e inexiste evidência de que pretenda fugir à aplicação da lei penal; (iii) eventual condenação levaria a uma condenação a ser cumprida inicialmente em regime aberto, razão pela qual a prisão preventiva mostra-se desproporcional.

Requer-se, desse modo, a concessão da liberdade provisória.

Emerge dos autos que o paciente e a vítima, sua companheira, vivem em união estável há 02 anos e 08 meses, sendo que, no dia dos fatos, o denunciado estava embriagado e agrediu a ofendida com socos, fato este presenciado pelos policiais militares que o prenderam em flagrante delito. Concomitantemente, o acusado ameaçou a vítima dizendo que
“a justiça é falha e quando sair vou atrás da vítima para matá-la e também atrás dos policiais militares e da família dos policiais militares”.
Na sequência, conforme consta da denúncia, o paciente desobedeceu às ordens dos policiais militares para ficar com as mãos para cima e ser efetuada a busca pessoal, sendo necessária a imobilização dele, bem como os desacatou, os chamando de insetos.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que relacionada à suposta prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta)
.

Nesse ponto, relembro que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ, AgRg no HC 810189/SC
, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em
22/5/2023
, DJe:
26/5
/202
3
).

Na espécie, o
fumus comissi delicti
está evidenciado nas palavras da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Quanto ao
periculum
libertatis, a gravidade concreta da conduta é excessiva, pois se verifica uma graduação de violência praticada pelo paciente, que, além de supostamente lesionar a vítima, a ameaçou, bem como aos policiais que estavam atuando na diligência, desacatando-os.

Nesses parâmetros, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa
, causadora de grande intranquilidade social,
revelada no modus operandi do delito
e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta” (STJ. AgRg no RHC 193956/AL. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. substituto do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 02/4/2024. DJe: 10/4/2024).

Digno de nota ressaltar, ainda, que “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (STJ, AgRg no HC 845132/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 18/12/2023. DJe: 21/12/2023).

Por derradeiro, a tese segundo a qual a prisão provisória é desproporcional, uma vez que eventual condenação levaria à fixação de um regime prisional mais favorável, havendo, nessa perspectiva, violação ao princípio da homogeneidade, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do
writ
, embasado em futurologia que não pode ser admitida e, ademais, os requisitos que justificam a prisão preventiva são diversos dos parâmetros para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em consonância com esse entendimento, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS AUTORIZADORES E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. JULGAMENTO RECENTE DE OUTRO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE PRAZO. AFASTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. (...) .
Quanto a possível violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre a cautela e o provimento final, este Tribunal de Justiça defende não ser possível fazer digressões sobre a pena a ser aplicada em momento futuro.
(...) 5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES, HCrim 0004646-88.2022.8.08.0000. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 03/4/2023)

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM (...) 3)
em sede de Habeas Corpus não há como fazer prognóstico acerca da eventual pena, pois nãos e sabe nem mesmo se haverá condenação, o que impossibilita
a alegação de violação ao princípio da homogeneidade. (TJES, HCrim 5001465-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 23/3/2023)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)